Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-83.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700757-83.2025.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITO MATOS DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, indeferindo a inicial. Em síntese, informa o recorrente que foi diagnosticado em 03/07/2024 na Rede SARAH (ID 69207131) “com traço falciforme, tendo evoluído com osteonocrose da cabeça femoral bilateral, associado à fratura do colo femoral esquerdo, com incapacidade de marcha, dor na mobilização e encurtamento dos membros”. Pela Rede SARAH “Foi indicado artroplastia total de quadril, a se iniciar pelo lado esquerdo, com expectativa de melhora de função e marcha apenas após realizar procedimentos artroplásticos.” Na peça recursal o autor sustenta que mesmo tendo juntado relatório médico emitido na Rede SARAH, demonstrando a necessidade de cirurgia urgente, espera a realização de consulta em uma unidade vinculada a SES/DF para confirmar a indiciação da cirurgia para, posteriormente, pleitear a marcação da respectiva cirurgia. Requer em tutela de urgência recursal que seja determinado a inclusão do autor no SISREG e que seja realizada de imediato a cirurgia de artroplastia total do se quadril em rede pública ou particular. No mérito recursal, requer a cassação da sentença e o prosseguimento da tramitação processual no juízo de origem. Sem recolhimento do preparo recursal ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, considerando que o contracheque acostado no ID 69207149, apesar de referir-se a novembro/2021, comprova que o autor é aposentado, percebendo proventos de aposentadoria em valor que demonstrada sua hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Em que pese a complexidade do quadro de saúde do autor, verifica-se que não foi comprovada recursa ou demora na prestação do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadra, impõe-se precedentemente uma avaliação médica pelo pertinente especialista vinculado a SES/DF, pois pleiteia o autor cirurgia na rede distrital de saúde. Verifica-se que o autor já se encontra inscrito no SISREG desde 29/01/2024 (ID 69207130), carecendo de legitimidade e interesse para pleitear tal pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de demonstração de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito